Tribunal: TJES
Processo: 5000640-17.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-17.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONILIA BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.5005945-34.2023.8.08.0047

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: EDSON BAPTISTA DE OLIVEIRA DANTAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061 DO STJ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE APÓS 30/03/2021. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS E A QUANTIA RECEBIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais declaratória de inexistência de débito. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data), fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e determinou o pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência pela instituição financeira.

2. A instituição financeira alegou: (i) prescrição e decadência; (ii) inaplicabilidade do Tema 1061 do STJ; (iii) regularidade da contratação; (iv) afastamento ou limitação da restituição de valores e sua forma simples, por ausência de má-fé; (v) inexistência de danos morais; e (vi) modificação do termo inicial de juros de mora para a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está prescrita ou fulminada pela decadência; (ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira quanto à comprovação da regularidade da contratação e a aplicação do Tema 1061 do STJ; (iii) apurar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e compensação com valores creditados; e (iv) determinar a incidência de danos morais e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há que se falar em ocorrência de prescrição ou decadência. O prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC inicia-se a partir do último desconto indevido e não da data de celebração do contrato.

5. Reconhece-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, pois o banco não comprovou a autenticidade do contrato cuja assinatura foi questionada pela autora, atraindo a aplicação do Tema 1061 do STJ, que estabelece o ônus probatório à instituição financeira.

6. A restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da violação da boa-fé objetiva. Os valores descontados anteriormente devem ser restituídos de forma simples, conforme precedentes do STJ.

7. É cabível a compensação entre os valores descontados do benefício previdenciário e os montantes creditados na conta da autora, a ser apurada em liquidação de sentença, para evitar enriquecimento sem causa.

8. A condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 deve ser mantida, considerando o impacto econômico e psicológico causado pelos descontos indevidos sobre benefício de natureza alimentar, em consonância com o art. 14 do CDC.

9. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para permitir a compensação dos valores a serem restituídos com os valores depositados na conta bancária da autora, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional em ações envolvendo relação de consumo e descontos indevidos inicia-se com o último desconto realizado.

2. Em caso de impugnação da assinatura de contrato bancário pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do Tema 1061 do STJ.

3. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente é devida quando há violação da boa-fé objetiva e ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A compensação entre valores descontados indevidamente e valores creditados na conta do consumidor é cabível para evitar enriquecimento sem causa.

5. A incidência de juros de mora em responsabilidade extracontratual ocorre a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; STJ, Tema 1061; Súmula nº 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.481.507/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.08.2019; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1017784-95.2022.8.26.0003, rel. Des. João Battaus Neto, j. 14.11.2024; TJMG, APCV nº 5007552-50.2022.8.13.0024, rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença apenas para determinar que deve haver compensação entre os valores a serem restituídos pela Instituição Financeira referente aos descontos no benefício previdenciário com os valores depositados na conta bancária da autora, a ser apurado em liquidação de sentença.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
em face da sentença (ID 10292196) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta por
DIONILIA BARBOSA
, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) tornar definitiva de decisão que concedeu a tutela de urgência – ID 28882972; b) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado nos autos (contrato de cartão de crédito RMC); c) condenar requerida a proceder à restituição do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir da citada data, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e d) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, ficando autorizada a compensação do valor depositado em conta bancária da autora, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Em suas razões recursais (ID 10292200), Banco PAN S/A alega que (i) a pretensão autoral está alcançada pela prescrição, em razão do decurso de cinco anos da data de transferência dos valores provenientes do contrato até a data de distribuição da ação. Subsidiariamente, afirma que deve ser reconhecida a decadência, pois
“o Código Civil, em seu art. 178, inciso II, estipula expressamente o prazo decadencial de quatro anos para que se possa pleitear a anulação de um negócio em razão de vícios de consentimento, contado a partir da realização do negócio jurídico
”.

Também sustenta que (ii) o Tema 1061 do STJ não é aplicável ao caso, uma vez que, para tanto, a parte autora precisaria impugnar a assinatura posta no contrato.

Afirma, ainda, que (iii) a contratação foi regular, tendo a consumidora assinado o contrato no qual constam todos os encargos e taxas, os quais teriam sido devidamente esclarecidos à época da pactuação e que houve o depósito de valores na conta da própria autora.

Segue alegando que (iv) a condenação ao pagamento de danos materiais deve ser afastada e que, caso assim não se entenda, os valores devem ser compensados com aqueles utilizados pelo autor provenientes do empréstimo. Sustenta, ainda, que (v) eventual restituição não pode se dar em dobro, mas sim de maneira simples, porquanto ausente a alegada má-fé. No mesmo sentido, aduz que (vi) os danos morais são indevidos, pois não houve ato ilícito.

Por derradeiro, sustenta que (vii) os juros devem incidir a partir da citação.

Pois bem.

A presente demanda foi proposta por Dionilia Barbosa, a qual relatou que é aposentada e constatou a existência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos bancários desconhecidos. Nesse contexto, a autora afirmou que não reconhece o desconto mensal de R$ 43,55 (quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) em seu benefício e que nunca solicitou cartão de crédito.

Devidamente citada, a Instituição Financeira contestou o feito, por meio da qual buscou demonstrar que houve regular contratação de empréstimo com margem consignável por parte da requerente, apresentando, para tanto, cópia de contrato que teria sido firmado entre as partes (ID 10291676). No entanto, em sede de réplica (ID 10292190), a autora questiona o instrumento contratual apresentado, afirmando que a assinatura nele aposta é distinta de sua assinatura.

Em seguida, ambas as partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir, ocasião na qual apenas a autora se manifestou, pleiteando a realização de perícia grafotécnica, por desconhecer a assinatura aposta no contrato apresentado pela Instituição Financeira (ID 70292195).

Por fim, sobreveio a sentença ora impugnada, oportunidade em que o Magistrado indeferiu o pedido formulado pela autora, uma vez que
“negando a parte autora a contratação, compete ao fornecedor de serviços o ônus de produzir prova em sentido contrário
”. Por meio do referido pronunciamento, os pedidos autorais foram julgados procedentes, nos termos relatados.

Pois bem.

De plano, destaco que não merece ser acolhida a tese recursal que sugere que a pretensão do autor encontra-se fulminada pela prescrição e, tampouco, pela decadência.

Isso porque, diversamente do aduzido pelo apelante, o prazo prescricional aplicável ao caso em exame não é regido pelo Código Civil, mas sim pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a natureza da relação jurídica existente entre as partes é, evidentemente, de consumo.

Sendo assim, aplica-se a regra do art. 27, do CDC, a qual preconiza o que se segue:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Cumpre pontuar, ademais, que a jurisprudência pátria sequer considera o referido momento indicado pelo recorrente como marco inicial para fluência do prazo prescricional. Notadamente, o C. STJ e este Sodalício possuem entendimento consolidado no sentido de que o prazo prescricional em demandas desta natureza flui a partir da data do último desconto.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA
– MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE
INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS – DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito:
prescrição: De fato, o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porém, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado em cada empréstimo. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. A prova documental demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado. 4. Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança do recorrido. 5. Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AC 5000461-14.2021.8.08.0013, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 17/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADA POR TERCEIROS – FATO DO SERVIÇO – DECADÊNCIA AFASTADA – APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. 2.
Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0020285-52.2018.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 25/01/2023)

Em evolução, no que pertine à regularidade, ou não, dos empréstimos questionados nos presentes autos, não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
uma vez que também compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte do autor.

Como dito, a autora contestou a assinatura lançada no contrato apresentado pela recorrente, hipótese que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Portanto, na esteira do precedente mencionado, em situações como a presente, na qual o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Contudo, compreendo que o apelante não anuiu com o aludido ônus probatório que lhe competia, pois, a despeito de intimado para informar a respeito das provas que pretendia produzir - como a pericial, por exemplo - quedou-se inerte, o que ensejou o julgamento antecipado do mérito.

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.

(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido.

(TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Nesse ponto, no que pertine à questão afeta a repetição em dobro do indébito, cumpre destacar que o
Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos

do art. 42, parágrafo único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento utilizado pelo Magistrado sentenciante sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

A propósito, houve modulação de efeitos da aludida tese vinculante, sendo certo que a Corte Cidadã estabeleceu que a repetição em dobro apenas pode incidir em relação a cobranças realizadas após a data de publicação do referido julgamento. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso em apreço, considerando que os descontos iniciaram-se antes da publicação do acórdão do referido precedente vinculante, deve ser mantida a sentença que determinou que a restituição de valores descontados até 30/03/2021 deve dar-se na modalidade simples, ao passo que os valores descontados a partir do referido marco devem ser restituídos em dobro.

No entanto, compreendo que os danos materiais devem ser compensados com os valores utilizados pelo autor decorrentes dos referidos empréstimos, cujo cálculo deve ser apurado em sede de liquidação. Isso porque a Instituição Financeira logrou êxito em comprovar que houve depósito das referidas quantias na conta bancária de titularidade da autora, indicada pela própria em sua petição inicial (conta corrente 0000139408, agência 186 IDs 10291658 e 10291677).

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. BANCÁRIOS.
Empréstimo Consignado. Impugnação do autor quanto à autenticidade das assinaturas lançadas no contrato. Perícia não viabilizada pelo réu. Ausência de pedido da instituição financeira que não cumpriu seu ônus de prova. Aplicação ao caso do art. 429, II, do CPC. TEMA 1061 C. STJ. Não comprovada a autenticidade da assinatura aposta. Decretada a nulidade do contrato.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO que se impõe. Aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo. Atitude deliberada do banco em promover a contratação e realizar os descontos que contraria a boa-fé objetiva. PRESCRIÇÃO. Afastada. Relação de trato sucessivo. Contagem do prazo que se inicia a partir do último desconto. Sentença reformada nesse ponto.
COMPENSAÇÃO. Possibilidade entre o valor comprovadamente creditado ao autor e o valor da condenação material aqui reconhecida a ser apurada em liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1017784-95.2022.8.26.0003; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro Regional III. Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024) (TJSP; AC 1017784-95.2022.8.26.0003; São Paulo; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 14/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZ O DOCUMENTO.
FALSIDADE DA ASSINATURA APURADA PELA PERÍCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESE FIXADA NO EARESP 676.608/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO. Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora. - Nos termos do art. 429, II, do CPC, arguida a falsidade da assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a sua veracidade. - Configura dano moral o desconto da parte do montante a ser recebido em benefício previdenciário da parte autora, para o pagamento de empréstimo consignado contratado de forma fraudulenta. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. - De acordo com a tese firmada pela Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar 1 Tribunal de Justiça de Minas Gerais conduta contrária à boa-fé objetiva. " (EARESP 676.608/RS). No entanto, por modulação de efeitos também aprovada na referida decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. -
Deve ser devolvido ao banco réu os valores comprovadamente depositados na conta da parte autora, permitido a sua compensação a ser apurado em liquidação de sentença.
(TJMG; APCV 5002502-02.2023.8.13.0479; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 05/11/2024; DJEMG 11/11/2024)

Por derradeiro, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Reconhecida fraude nas contratações
. Corréu apelante, que não contestou a ação. Contrato apresentado neste grau recursal supostamente firmado pela autora com o Banco Mercantil, alegando tratar-se de cessão de crédito.
Dever da cessionária apelante em verificar a regularidade da contratação que deu origem ao crédito adquirido. Regularidade negócio jurídico não demonstrada.
Elementos dos contrato que põem em dúvida a sua higidez. Nulidade do contrato e dever de restituição dos descontos bem reconhecidos. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo. Descontos indevidos.
DANOS MORAIS configurados. Desconto que incidiu sobre benefício de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência da requerente. Indenização mantida em R$ 4.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
COMPENSAÇÃO. Possibilidade de compensação entre os valores creditados e a condenação aqui mantida. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, com majoração dos honorários. (TJSP; Apelação Cível 1032425-15.2022.8.26.0577; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024) (TJSP; AC 1032425-15.2022.8.26.0577; São José dos Campos; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 12/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Empréstimo consignado não reconhecido, firmado por meio digital. Sentença de procedência. Irresignação do réu e do autor. Réu que trouxe aos autos apenas prints de tela de seus sistemas, deixando de comprovar a legitimidade das operações eletrônicas.
Art. 373, II, do CPC. Fraude configurada. O ônus de provar a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor é do fornecedor. Artigo 429, II, do CPC. Tema repetitivo 1061 do STJ. Violação ao dever de segurança que cabe às instituições financeiras. Tema 466 do STJ. Falha na prestação do serviço. Obrigação de reparar. Artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Fortuito interno. Súmulas nºs 479 do STJ e 94 do TJRJ. Devolução dos valores indevidamente subtraídos que deve ocorrer em dobro, na forma artigo 42, parágrafo único, do CDC. Comprometimento de verba alimentar por dívida insubsistente.
Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se mantém
.
Súmula nº 343 do TJRJ. Precedentes desta corte. Recurso do réu a que se nega provimento. Recurso do autor a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0815311-59.2022.8.19.0054; São João de Meriti; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; DORJ 06/11/2024; Pág. 524)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
Empréstimo consignado não contratado. Dano moral configurado.
Preclusa a questão acerca do ato ilícito, diante da ausência de recurso no ponto. A situação narrada nos autos, na qual houve consignação de empréstimo não contratado, embora não tenha sido efetivado desconto, ultrapassa a esfera do mero dissabor. Caso concreto em que houve a necessidade de ajuizamento de processo judicial para a solução da questão. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Quantum fixado em R$ 4.000,00. Apelo provido
.
(TJRS; AC 5006472-22.2021.8.21.0070; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Cezar Muller; Julg. 29/10/2024; DJERS 31/10/2024)

Por fim, não há que se falar em modificação do termo inicial dos juros de mora, uma vez que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do C. STJ.

A propósito, não é outro o entendimento desta Colenda Segunda Câmara Cível:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, MARIA CRISTINA MANTOVANI FERNANDES, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que esta alegou não ter celebrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada regularmente; (ii) estabelecer se há dever de indenizar pelos danos morais alegados pela autora; (iii) definir o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais e sobre os valores a serem restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contratos bancários impugnados incumbe à instituição financeira, conforme o art. 429, II, do CPC e o entendimento consolidado no Tema 1.061 do STJ, não tendo o Apelante logrado êxito em produzir prova que demonstrasse a regularidade da contratação. 4. Comprovada a inexistência de relação jurídica válida, a declaração de nulidade do contrato e a consequente devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora são corretas. 5. A situação configura falha na prestação do serviço bancário, sendo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos morais evidenciada pela aplicação do art. 14 do CDC e pela jurisprudência do STJ, decerto que a circunstância de terem sido realizados descontos indevidos no benefício previdenciário da vítima caracteriza verdadeiro dano moral. 6.
Conforme súmula n. 54 do STJ, assim como art. 406, §1º, do CC, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações por danos morais e materiais, calculados com base na taxa Selic, é a data do evento danoso
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada em contratos bancários cabe à instituição financeira. 2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário caracteriza verdadeiro abalo moral. 3. Reconhecida a inexistência de relação jurídica, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações por danos morais e materiais é a data do evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CC, art. 406; CDC, art. 14; Súmulas 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5010147-85.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 10/09/2024.

(TJES, AC 0007192-94.2020.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 17/10/2024)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. - A cobrança referente a empréstimo não contratado, por meio de desconto em benefício previdenciário, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório, sendo suficiente a prova do fato ofensivo para configurar o dano in re ipsa. 2. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479/STJ). 3. - O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento sob a sistemática do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, Recurso Especial nº 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou a tese de que: as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos), uma vez que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 4. - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ). 5. -
Tratando-se de reparação de dano moral por ilícito, os juros de mora pela taxa SELIC incidem desde a data do evento danoso
(Súmula nº 54/STJ), vedada a sua cumulação com correção monetária. 6. - Recurso desprovido.

(TJES, AC 5001294-67.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Subs. Luiz Guilherme Risso, Data: 26/09/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apenas para determinar que deve haver compensação entre os valores a serem restituídos pela Instituição Financeira referentes aos descontos no benefício previdenciário com os valores depositados na conta bancária da autora, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2024 às 17:05:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54370022112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.